Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REDISCUÇÃO DE MATÉRIA OBJETO DE TESE FIXADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864 - RE 905.357/RR. EFEITO VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
"JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. LEI N.o 5.008/2012. PREVISÃO LEGAL DE EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA) E IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demanda movida na origem, por servidor público integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com o escopo de obter (a) a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e a implementação da última parcela de reajuste remuneratório no valor de seus vencimentos básicos, desde a data de 01/09/2015, assegurada a não redução de remuneração ou de proventos, na forma prevista na Lei distrital 5.008/2012, bem como (b) a percepção das diferenças salariais e respectivos reflexos daí decorrentes.
2. Recurso do Distrito Federal interposto em face da sentença de procedência do pleito autoral. Tese recursal centrada na legitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, em 2015, diante da falta de prévia dotação orçamentária. Alegação fundada na violação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000), especialmente os artigos 15, 16, 17, 21, 22 e 23.
3. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pelo réu confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte autora, em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. Reafirma-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como das Turmas Recursais, para processamento e julgamento do presente feito, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Inexiste ofensa ao disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
5. A pretensão de extinção de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e implementação de terceira parcela de reajuste previsto na Lei n.o 5.008/2012 submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864).
6. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1].
7. A fixação e a execução de despesas deve se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
8. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.
9. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).
10. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o , I e II, Constituição Federal.
11. Assim sendo, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
12. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
13. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
14. Com efeito, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), verifica-se a impossibilidade de se condenar o Distrito Federal à obrigação de extinguir a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA) e de implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.008/2012, com os respectivos reflexos nas demais parcelas que compõem a remuneração da parte autora.
15. Precedentes: I. “[...] 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. [...].” (TJDFT - Acórdão 1261153, 07109914120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II. “[...] 1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357). 2. Recursos conhecidos. Apelo do réu provido. Apelo da autora prejudicado.” (TJDFT - Acórdão 1259319, 07047677820178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Ressalta-se que o julgamento em pauta não acarreta prejuízo à eficácia da Lei distrital n.o 6.523/2020, estabelecida em relação à carreira de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde. Nesse sentido: “[...] 8. Por fim, destaco que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão. [...].” (TJDFT- Acórdão 1255116, 07333453720168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
18. Destarte, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
19. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
20. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95."

2. Nos embargos, a parte autora alega a ocorrência de contradição no acórdão, na medida em que “Caso a ação seja julgada improcedente, se estaria retirando o direito do servidor de ter o reajuste previsto em Leis, sob a alegação que não há orçamento. O Réu jamais irá cumprir a Lei 5 .008/2012 sob a alegação do trânsito em julgado do referido processo , que considerou a ineficácia na execução do reajuste do servidor”.
3. O Distrito Federal, por sua vez, sustenta a ocorrência de omissão quanto à previsão expressa no artigo 160 da CF e à aplicabilidade do tema 864 do STF, cuja matéria foi julgada recentemente na sistemática da repercussão geral, haja vista que a Lei n.o 5008/12 expressamente condicionou o pagamento do benefício à previsão orçamentária (art. 6o)[2].
4. Inicialmente, deixa-se de conhecer os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Isso porque pretende a reforma do acórdão para julgar improcedente os pedidos constantes na inicial. Ocorre que o acórdão embargado deu provimento ao recurso do DF para julgar improcedente os pedidos exordiais. Logo, inviável o seu conhecimento.
5. Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado pela parte autora não merece reparo.
6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a parte embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos dois embargos (vide itens 7 a 17).
7. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
8. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
9. Dessa forma, para serem conhecidos, é imprescindível a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
10. No presente caso, a embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado.
11. Com efeito, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
12. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
13. Na espécie, os embargos opostos não atendem minimamente aos requisitos recursais, pois, por ser um recurso de fundamentação vinculada, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.
14. Cumpre ressaltar, ainda, que, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, tanto em tese fixada pelo STF (Tema 864), como na CF (art. 160 da CF), promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
15. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
16. Forçoso reconhecer que a parte embargante insiste nas teses e fundamentos já lançados, apreciados e rejeitados de forma expressa por esta Turma, o que demonstra resistência injustificada ao andamento do processo e o caráter procrastinatório do recurso, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80,IV e VII do CPC[3]).
17. Logo, a eventual oposição de novos embargos, flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, podem caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento da multa prevista nos arts. 1.026, §2o[4] c/c 81[5], ambos do CPC).
18. Importante ressaltar que, nos temos do art. 98, §4o, do CPC[6], a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
19. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
20. Embargos de Declaração do Distrito Federal não conhecidos.
21. Embargos de Declaração da parte autora conhecidos e rejeitados.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1]
Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf
[2]
Art. 6o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.
[3]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
(...)
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
[4]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.
[5]
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.
[6]
§4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.